Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703101-85.2021.8.07.0005 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: UBIRATAN MARQUES SANTOS CALDEIRA, CENTRO ODONTOLÓGICO PERFIL LTDA - ME, DORIVAL MAZONI JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROFISSIONAIS LIBERAIS E ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS REPARADORES. 1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando a imputação de condutas ilícitas às rés tem origem comum nos mesmos fatos narrados na petição inicial, legitimando a condenação à reparação dos danos materiais e morais que deles decorrem, sendo certo, ainda, que o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial. 2. Verificada a responsabilidade civil subjetiva dos profissionais liberais e da operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, impõe-se a condenação solidária à reparação dos danos materiais e morais causados ao autor, por aplicação dos arts. 186, 927 e 942, do CC, e art. 14, § 4o, do CDC. 3. Apelos não providos. A recorrente alega violação ao artigo 457 do Código Civil, sustentando ser indevida a responsabilização solidária da recorrente in casu, ao argumento de que não participou da relação contratual estabelecida entre o segurado e os médicos escolhidos, tendo apenas arcado com as despesas do tratamento em razão do contrato de seguro. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 457 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, nos casos em que o contrato fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço” (AREsp n. 2.675.926, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/8/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porque deixou a parte recorrente de colacionar corretamente os julgados no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, que também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Com efeito, “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002